Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704502-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NILVANIA DE SOUSA DE CASTRO, NILVANIA DE SOUSA DE CASTRO ESTETICA LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MERCANTIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema PREVJUD, sob o fundamento de que a utilização do sistema é restrita às ações de natureza previdenciária. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução, uma vez que todas as medidas anteriormente adotadas para a localização de bens do devedor restaram infrutíferas. Argumenta que a pesquisa no sistema PREVJUD é medida essencial para verificar a existência de vínculo empregatício do devedor, possibilitando a penhora de parte de sua remuneração, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Afirma que o entendimento do juízo de origem diverge da orientação predominante, que admite a utilização do PREVJUD para fins de execução, não se limitando exclusivamente a demandas previdenciárias. Destaca que a ferramenta é amplamente utilizada para a localização de ativos e renda do devedor, conferindo maior efetividade à tutela jurisdicional. Pontua que o indeferimento da medida inviabiliza a satisfação do crédito, comprometendo os princípios da efetividade processual e da cooperação, além de resultar no arquivamento do processo e possível prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento do feito até a análise do recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinando a realização da pesquisa via PREVJUD. Preparo regular (ID 68602224). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no fato de que o prosseguimento do feito pode ocasionar o seu arquivamento ou o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator